Tribunal: TCU
Processo: 023.574/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7235/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.574/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Eldis Maria Sartori Barbieri (CPF XXX.873.967-XX); Fabricia Bittencourt Pazinatto Vago (CPF XXX.840.377-XX); Jader Luiz Amorim (CPF XXX.877.707-XX); Leandro Munhoz de Avellar (CPF XXX.490.357-XX); Liana Hilda Golin Mengarda (CPF XXX.019.219-XX); Marcos Palacio Cosmo (CPF XXX.811.617-XX); Mariana Altoe Mendes (CPF XXX.023.087-XX); Michelly Cristina Alves Lopes (CPF XXX.518.407-XX) e Rodrigo de Oliveira Pezzin (CPF XXX.522.797-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.